Tribunal: TJDFT
Processo: 0724018-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento. A parte embargante sustenta omissão do acórdão quanto: (i) ao não conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença por descumprimento do art. 535, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC); (ii) ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; e requer o prequestionamento da matéria para fins recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do não conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença e ao pedido de majoração de honorários advocatícios; e (ii) verificar se os embargos de declaração devem ser acolhidos para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se limitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à rediscussão da causa sob alegação de mero inconformismo da parte.
4. A controvérsia recursal foi analisada nos limites em que foi devolvida, e o fundamento determinante do acórdão não depende da apreciação do suposto descumprimento do art. 535, § 2o, do CPC, inexistindo omissão relevante.
5. O pedido de majoração de honorários advocatícios não comporta análise, pois o agravo interno foi julgado prejudicado e a decisão agravada não fixou verba honorária, inviabilizando a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.
6. A jurisprudência dispensa manifestação pormenorizada sobre todos os argumentos, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais para a solução da lide.
7. O prequestionamento está satisfeito, nos termos do art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto mesmo diante da rejeição dos embargos de declaração, desde que suscitada a matéria e configurados os vícios legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Omissões alegadas que não influem na fundamentação determinante da decisão não caracterizam vício sanável por embargos de declaração.
2. A majoração de honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do CPC pressupõe prévia fixação de honorários na decisão recorrida.
3. O prequestionamento de matéria jurídica se configura ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875232, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJE 19.06.2024; TJDFT, Acórdão 1875123, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJE 19.06.2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.